Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710201-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA OTTONI CAMPOS AGRAVADO: RAFAEL ALVES QUIRINO, PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON SARKIS CARMINATI D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre as preliminares suscitada em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, além da alegação de litigância de má-fé. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator